Tribunal: TJDFT
Processo: 0708654-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2.Tratam-se de embargos de declaração interpostos pela parte autora/embargante. Aduza embargante que acórdão no 1726629 foi omisso, porquanto não estipulou o termo inicial da correção monetária, que deve incidir "desde o vencimento da dívida originária, que no presente caso ocorreu nos anos de 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011".
3. Contrarrazões apresentadas (ID50145633). A embargada pugna pela manutenção do julgado.
4.Na hipótese, a omissão apontada não ocorreu, porquanto o termo inicial da correção monetária foi indicado, nos seguintes termos: “10. Ante a ausência de informação diversa no reconhecimento administrativo, acolhe-se a alegação do Distrito Federal de que os valores descritos no referido Ato Administrativo, os quais somados perfazem a quantia de R$9.822,00, já se encontram atualizados monetariamente até 24/08/2022. 11. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$9.822,00, a título de dívidas de exercícios anteriores. Correção monetária pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora (EC 113/2021), a partir de 24/08/2022.” (com destaque que não é do original).
5. Extrai-se do julgado que, ante a ausência de informação diversa, foi acolhida a alegação do Distrito Federal e reconhecido que o montante de R$9.822,00 foi atualizado monetariamente até 24/08/2022.
6. Os embargos de declaração, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95,c.c. o artigo 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito do embargante.
7. Ademais, o artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.